Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA DO GENITOR COM RELAÇÃO AOS VALORES REFERENTES AOS 3 ÚLTIMOS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 - O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é aquele decorrente das 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da ação, e parcelas que se vencerem no curso do processo (art. 528, § 7o, CPC).
2 - A prisão civil é medida extrema e excepcional, razão pela qual só deve ser admitida em caso de inadimplemento voluntário e inescusável do devedor de alimento (art. 5o, LXVII), que, com seu comportamento temerário, põe em risco o bem-estar do alimentado.
3 - Havendo justificativa do devedor quanto à impossibilidade de arcar com o pagamento da prestação alimentícia e, ainda, demonstrando a intenção de adimplir a obrigação, apresentando proposta de parcelamento do débito, não há razões que justifiquem a privação de sua liberdade (art. 528, § 3o, CPC).
4 – No entanto, no caso dos autos, o genitor, ora agravante, apesar de devidamente intimado, não comprovou o pagamento do débito alimentar, não apresentou justificativa plausível para a atual situação de inadimplência, e, nem sequer demonstrou interesse na realização de acordo para parcelamento da dívida. Assim, mostra-se escorreita a decisão ora impugnada, proferida pelo Juiz de 1o grau.
5 - Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO.